Tribunal: TJES
Processo: 0001560-75.2011.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001560-75.2011.8.08.0039
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SILAS DA CRUZ GONCALVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0001560-75.2011.8.08.0039

RECORRENTE: SILAS DA CRUZ GONCALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SILAS DA CRUZ GONÇALVES
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Pancas como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I e IV do CP.

Em suas razões pugna pela impronuncia, por ausência de provas.

É o breve relato. Passo a decidir.

Nos termos do que prevê o

artigo 413

do CPP
,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
. Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a f
undada suspeita da autoria
– frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e
ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

Narra a denúncia que em 23 de outubro de 2004, por volta das 20h25min, no distrito de Vila Verde, próximo ao antigo campo de futebol, o recorrente e indivíduo não identificado, efetuou 05 disparos com arma de fogo contra a vítima RENALTO AUGUSTO PRUDÊNCIO, vulgo “Preto, que foi socorrida pelos moradores locais mas veio a óbito minutos depois.

Consta que, durante o período do dia, dois homens em uma moto da marca Honda CBX 200 cc, cor verde, estavam rondando o distrito à procura da vítima. Por volta das 19h, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se no “Bar do Giltinho” bebendo com seus amigos Paulo e Aldeir, vulgo “Comunica”. Instantes depois, o recorrente chegou ao bar e pediu uma cerveja, sentou-se de frente para Renalto, tomou apenas um copo e saiu do local, dando à vítima e seus amigos o restante da bebida. Ato contínuo, Renalto se retirou do bar, momento em que o recorrente, em emboscada e impossibilitando a defesa da vítima, chegou na referida moto com homem o não identificado, e efetuou 05 (cinco) tiros de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe ferimentos que levaram-na à morte.

Infere-se, ainda, que na noite dos fatos, o recorrente e seu comparsa se dirigiram à cidade de Barra de São Francisco e chegou em um bar, com a mesma motocicleta identificada pelas testemunhas, onde disse que “o serviço estava completo” e que tinha deixado “um esticado em Vila Verde”, que, segundo a denúncia, demonstra ter sido praticado por paga ou promessa de recompensa.

A
materialidade
é provada pelo Laudo Cadavérico.

Os

indícios de autoria
são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

O réu não fora interrogado, nos termos do artigo 367 do CPP.

Elcione Gonçalves
, ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitiva, sendo possível extrair de seu depoimento que conhecia o recorrente de vista, pois sempre o via conduzindo a motocicleta pela rua em que morava, inclusive sem capacete. Em relação ao dia do crime disse que estava na residência e sua genitora em Vila Verde e o viu transitar pelas ruas na motocicleta com um passageiro. Além disso, informou que na noite seguinte aos fatos estava conversando com um colega de trabalho que lhe disse que estava na noite do crime no bar em Barra de São Francisco quando chegaram dois indivíduos ali chegaram em uma motocicleta da marca Honda, modelo CBX-200, de cor verde e um deles pediu cerveja dizendo que “o serviço estava completo” e que tinha deixado “um esticado em Vila Verde".

As testemunhas
Paulo Roberto, Gilton e Aldeir,
também confirmaram suas declarações prestadas na fase inquisitiva, confirmando que um dos indivíduos que estavam na motocicleta era o recorrente, sendo que ele teria entrado no bar em que estavam e pedido uma cerveja.

Além disso, a
testemunha Iracy
mencionou ter visto o réu e o indivíduo não identificado em um local específico onde era possível ter visão do bar em que estava a vítima e as vias de acesso ao distrito, tendo presenciado os criminosos evadindo-se do local após matarem a vítima em uma motocicleta preta e sem capacete.

O
informante Rui,
irmão da vítima disse ter tomado conhecimento, através de terceiros, de que dois indivíduos em uma moto de cor verde estavam à procura da vítima.

Portanto, haja vista que nesta fase não se exige juízo de certeza, há
indícios do envolvimento do requerente nos fatos narrados na exordial acusatória
, extraídos da prova colhida na fase inquisitiva, judicial e pericial, não estando baseada a pronúncia apenas em testemunhos de ouvir dizer.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos,
o juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de negativa de autoria,
pois
não há prova inconteste que permita o seu afastamento nesta fase,
cabendo ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia.

De igual modo, quanto a ausência de reconhecimento do recorrente em juízo, destaca-se que o lapso temporal entre os fatos e a instrução criminal pode provocar esquecimento de detalhes da fisionomia humana, não autorizando, por si só a impronúncia, sendo questão que também deverá ser debatida pelo Tribunal do Juri.

Quanto às
qualificadoras
, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do modus operandi narrado.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. Nesse sentido:

De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
7. Habeas corpus não conhecido. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - IMPRONUNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 413 do CPP,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

2. Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos, o juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de negativa de autoria, pois não há prova inconteste que permita o seu afastamento nesta fase, cabendo ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia.

3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do modus operandi narrado.

4. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.